Tribunal: STF
Processo: ARE 1476805
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 405, p. 7):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES PRATICADOS NA ÉPOCA DA DITADURA MILITAR. “CASA DA MORTE”. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DETERMINADO POR ESTA CORTE. LEI DE ANISTIA. IMPRESCRITIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À INSTÂNCIA SUPERIOR. REFORMA QUE SE IMPÕE. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO. 



    I – A denúncia está instruída com farto acervo probatório o qual conduz, inegavelmente, à conclusão da existência de prática de crimes contra a humanidade de acordo com as normas vigentes ao tempo dos fatos, de modo a afastar a extinção da punibilidade seja pela inconvencionalidade da Lei de Anistia, seja pela imprescritibilidade dos crimes. 



    II – Apesar da constitucionalidade da Lei nº 6.683/79 (Lei de Anistia), reconhecida pela Suprema Corte no ADPF 153, é manifesta a sua relação desarmônica com os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos assinado pelo Brasil – como já fez o Supremo Tribunal no tema relativo à prisão do depositário infiel, há que se reconhecer que as infrações penais imputadas ao embargante (sequestro e estupro) caracterizam-se como verdadeiros crimes contra a humanidade, por se tratarem de atos desumanos, praticados sistematicamente contra a população civil, num ambiente de conflito generalizado, como ocorre em guerras e conflitos armados. 



    III – A Corte Interamericana já condenou o Estado brasileiro pela omissão do Poder Judiciário em exercer o controle de convencionalidade de suas leis internas, quando invocando-se a Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79), reconheceu-se a extinção da punibilidade dos supostos responsáveis pela prática de crimes contra a humanidade, inobservando a Convenção Americana de Direitos Humanos (Caso Gomes Lund vs Brasil e Caso Herzog e outros vs Brasil). 



    IV – Por se tratar de crimes contra a humanidade, as condutas praticadas além de não se subsumir à Lei de Anistia, também não se sujeitam à prescrição, razão pela qual o Brasil, por meio do Decreto Legislativo 112, de 06/06/2002, aprovou o texto do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, o qual prevê a imprescritibilidade dos crimes de competência daquele Tribunal, dentre as quais, os crimes de lesa-humanidade. 



    V – A questão foi devidamente enfrentada nos autos da Carta Testemunhável nº 0500068- 73.2018.4.02.5106, na qual, diante da existência do conjunto probatório mínimo a embasar o recebimento da denúncia e do reconhecimento, em face das normas de direito internacional e interno, de que os crimes contra a humanidade são imprescritíveis e inanistiáveis, foi dado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. 



    VI – Nesse contexto fático e jurídico, a decisão do Juiz da 1ª Vara Federal de Teresópolis de absolvição sumária do réu, ora embargante, além de contrariar as teses firmadas no julgamento da Carta Testemunhável nº 0500068-73.2018.4.02.5106, afrontou diretamente a CADH, bem como a Constituição Federal. 



    VII – Embargos infringentes não providos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, caput, XXXVI, da Constituição Federal, e 4º, §§ 1º e 2º, da Emenda Constitucional nº. 26/1985. Alega-se, ainda, afronta ao quanto decidido pelo STF no julgamento da ADP 153-DF. 



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a absolvição do ora recorrente, sob o fundamento de que “as imputações feitas na Denúncia atentam contra a ANISTIA concedida em 1979 – há 43 anos pela Lei nº. 6.683”, especialmente porque “a Decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade concentrado pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF nº. 153) tem efeito vinculante e eficácia erga omnes (artigo 10, § 3º, da Lei nº. 9.882/99), tornando definitiva (artigo 12, da referida Lei) no âmbito do direito interno a validade da Lei de Anistia para todos os envolvidos, militares ou não, autores de crimes nucleares contra os direitos humanos” (eDOC 416, p. 24).



    O TRF da 2ª Região negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a ausência de prequestionamento, bem como pela incidência da Súmula 284 do STF (eDOC 429).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/88, notadamente em relação à suposta ofensa ao princípio da coisa julgada, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na ausência de prequestionamento, bem como na aplicação da Súmula 284 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca do segundo de tais fundamentos, limitando-se a reiterar o que já fora posto no recurso extraordinário, além afirmar genericamente que a matéria foi prequestionada. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente